Tribunal: TJDFT
Processo: 0707707-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707707-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO DE MEDEIROS SENNA AGRAVADO: FIELD RECRUTAMENTO E SELECAO EIRELI, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44292114) interposto por JOÃO PAULO DE MEDEIROS SENNA contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de FIELD RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EIRELI e BANCO PAN S.A., indeferiu os pedidos de tutela de urgência. Eis o teor do decisório combatido (ID 149877079 – processo referência): Trata-se e ação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por JOAO PAULO DE MEDEIROS SENNA em face de FIELD RECRUTAMENTO E SELECAO EIRELI e BANCO PAN S.A. Segundo o exposto na inicial: (i) em agosto de 2021 a pessoa jurídica Field Recrutamento e Seleção EIRELI ofereceu ao autor serviço para diminuição de empréstimos por ele contraídos junto ao Banco do Brasil; (ii) atendendo solicitação da pessoa jurídica Field Recrutamento e Seleção EIRELI o autor realizou empréstimo consignado em folha junto ao Banco Pan; (iii) o empréstimo tinha como objetivo a quitação de outro empréstimo celebrado pelo autor junto ao Banco do Brasil; (iv) o autor, utilizando dinheiro do empréstimo obtido junto ao Banco Pan, efetuou pagamento de boleto que lhe foi enviado pela pessoa jurídica Field Recrutamento e Seleção EIRELI; (v) o valor pago pelo autor não foi utilizado pela ré Field Recrutamento e Seleção EIRELI para quitação do débito do autor junto ao Banco do Brasil; (vi) o autor está sendo onerado demasiadamente em razão da operação realizada. Postulada, em sede de urgência, que a ré seja compelida "o bloqueio judicial do valor de R$ 36.902,22 (trinta e seis mil e novecentos e dois reais e vinte e dois centavos) nas contas bancárias de FIELD RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EIRELI, com a finalidade de garantir eventual satisfação de parte da obrigação sub judice" e "que o BANCO PAN se abstenha de realizar descontos a título de contrato de empréstimo n. 748683900". É o necessário. Decido. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado nos termos do art. 303 do CPC. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência, inclusive em caráter antecedente, são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo Os documentos anexados ao processo não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito do autor, especialmente no que diz respeito aos termos da negociação. Neste ponto, destaco que, embora o autor não tivesse interesse em obter o empréstimo, na inicial consta informação de que ele "aceitou realizar a transação". Saliente-se que especificamente em relação ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo , Fredie Didier Júnior ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito" (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610) Nestes termos, não há como admitir a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese em apreço, considerando que, nos termos da inicial, a realização do negócio supostamente fraudulento foi realizado há mais de um ano e meio. Neste ponto, destaco que os valores eventuais prejuízos suportados pelo auto poderão ser objeto de posterior ressarcimento. Ante o exposto, indefiro a a tutela de urgência postulada. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL, BACENJUD e RENAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Por ora, publique-se o presente ato apenas para ciência da parte autora. Insurge-se o recorrente contra o indeferimento dos seus pedidos, formulados em sede de tutela de urgência, de bloqueio de R$ 36.902,22 (trinta e seis mil, novecentos e dois reais e vinte e dois centavos) mantidos em contas bancárias de titularidade da primeira recorrida, FIELD RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EIRELI, e de obtenção de medida voltada a impedir o segundo demandado, BANCO PAN S.A., de efetuar descontos em sua folha de pagamento relacionados ao contrato assentado no instrumento de ID 147613706 (processo referência). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil (CPC), o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão das medidas de urgência almejadas. Consta do petitório inicial que o demandante, em agosto de 2021, aceitou proposta, apresentada pela primeira agravada, de suposta portabilidade de compromisso financeiro outrora assumido perante o Banco do Brasil S.A., terceiro estranho à relação processual que ora se examina. Consoante o instrumento de ID 147613709 (processo referência) verifica-se que o demandante, em 20/7/2021, em atendimento a pedido formulado pela primeira ré, contraiu, junto ao BANCO PAN S/A, empréstimo consignado, responsabilizando-se pelo adimplemento de 72 (setenta e duas) parcelas equivalentes a R$ 886,17 (oitocentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos) (ID 147613709 – processo referência), subsistindo, em janeiro de 2023, quando da propositura da exordial (ID 147606838 – processo referência), 55 parcelas vincendas. De acordo com o comprovativo de ID 147613706 (processo referência), o postulante transferiu à primeira requerida, em 22/07/2021, R$ 36.902,22 (trinta e seis mil, novecentos e dois reais e vinte e dois centavos), obtidos após a formalização do empréstimo delineado no expediente de ID 147613709 (processo referência). Embora da narrativa dos autos, admita-se, deveras, a interpretação de que o agravante tenha sido vítima de fraude negocial, forçoso reconhecer que a dinâmica dos fatos, ainda em apuração, depende de dilação probatória, não se podendo afirmar que as provas coligidas, até o momento processual em que se encontra a demanda, sejam suficientes ao pleno esclarecimento da questão submetida à apreciação judicial. De acordo com os dados integrantes do acervo documental ainda não se mostra claro em que medida os agravados teriam colaborado, ou ainda, se beneficiado das aparentes irregularidades descritas pelo suplicante. Por oportuno, convém trazer à colação arestos desta egrégia Casa de Justiça sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. Em regra, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível afastar os efeitos da mora decorrentes do contrato firmado entre as partes, porquanto a suposta falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente. 2. Ademais, com base nas informações prestadas no agravo de instrumento, sequer houve contestação administrativa do débito junto ao banco gravado. 3. Convém registrar que a própria parte agravante reconhece que recebeu a devolução mensal da quantia referente aos dois primeiros meses do empréstimo contratado. Portanto, é necessária a adequada instrução probatória para apurar a existência do ato ilícito alegado e, em caso positivo, a extensão do dano sofrido. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1666373, 07352441120228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDÍCIOS DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante. 2. No presente caso, não é possível certificar-se com segurança, neste momento processual incipiente, a respeito da plausibilidade das teses esposadas pelo recorrente, não havendo elementos probatórios seguros no sentido da alegada fraude na contratação do empréstimo consignado com a finalidade de investimento em empresa com retorno expressivo. 2.1. A questão não prescinde de uma melhor incursão probatória, inviabilizando, por ora, a suspensão da cobrança das parcelas referentes ao contrato de portabilidade do empréstimo consignado com base unicamente na versão da parte autora/agravante de que teria sido induzida a erro ou sido vítima de fraude e que o contrato teria sido realizado com dolo, até porque, no caso em concreto, a alegada fraude envolveu terceira pessoa, o que, novamente, indica a imperiosidade de dilação probatória para averiguar com exatidão as alegações apresentadas. 3. Além do mais, não há perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, requisito essencial para o deferimento da tutela de urgência, eis que não restou evidenciado prejuízo ao mínimo existencial da parte recorrente, eis que o mútuo bancário foi contratado dentro da margem consignável do agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1663244, 07214545720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não merecem prosperar os anseios autorais assentados no petitório de ID 44292114, ante a falta de demonstração da probabilidade do direito ora discutido. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador